Tribunal: TJBA
Processo: 8016708-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016708-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JACKSON SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DIREITO POTESTATIVO. TEMA 1085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante busca a cessação imediata de descontos automáticos de parcelas de empréstimos bancários comuns em sua conta corrente, alegando ter revogado formalmente a autorização perante o Banco do Brasil S/A. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a legalidade da manutenção de descontos bancários após a revogação expressa da autorização pelo titular da conta; (ii) verificar se os extratos bancários são prova suficiente da relação jurídica e dos débitos; e (iii) aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da liminar. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, firmou o entendimento de que os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo-lhe facultada a revogação a qualquer tempo. 4. O artigo 6º da Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débitos automáticos, prerrogativa exercida pelo consumidor mediante notificação administrativa comprovada nos autos. 5. Os extratos bancários constituem prova idônea da relação jurídica e das retenções mensais, sendo desnecessária a apresentação dos instrumentos contratuais para a análise da pretensão de cessação dos débitos, conforme já decidido por esta Quarta Câmara Cível nestes mesmos autos. 6. O perigo de dano é evidente em razão da natureza alimentar das verbas retidas, as quais comprometem o mínimo existencial e a subsistência digna do agravante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos e a emissão de boletos para cobrança. 8. Tese de julgamento: "É lícita a revogação unilateral da autorização de descontos automáticos em conta corrente para pagamento de mútuos bancários comuns, devendo a instituição financeira cessar as retenções imediatamente após notificação formal, sob pena de violação à autonomia da vontade do consumidor". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, §2º; Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil Jurisprudências relevantes citadas: REsp n. 2.211.650/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026; APC nº 8137281-38.2023.8.05.0001,Relator(a): Marcelo Silva Britto,Publicado em: 06/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016708-66.2026.8.05.0000, sendo Agravante Jackson Santos Nascimento e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator